Tribunal: STF
Processo: RE 82192
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
SEGURO. COMPANHEIRA DE HOMEM CASADO INDICADA COMO BENEFICIARIA.
DISTINÇÃO FEITA, NO ACÓRDÃO, ENTRE CONCUBINA E COMPANHEIRA, PARA
AFASTAR A VEDAÇÃO DO ART. 1474 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO
RAZOAVEL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.